Tribunal: CARF
Processo: 18088.000557/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI 8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000557/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA DE DOURADO CASA DE SAÚDE SANTA
EMÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA
LEI 8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B"
DO CTN INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua
do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem
exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II
do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as
contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de
2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende
de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS),
bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva
área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000557/2010-73
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder
ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA.
DESNECESSÁRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de
testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de
pedido de parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de
atendimento da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial de decadência suscitada no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-34.797 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 116 118):
O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias – AIOA no 37.280.089-0, de 16/09/2010,
foi lavrado em razão de ter sido constatado que a Autuada apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, pois deixou de informar os valores discriminados no Anexo “AIOA
CFL 68 CÁLCULO DA MULTA”, o que constitui infração às disposições contidas no
art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 24.07.91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97.
Em razão da infração constatada e para o período até 11/2008, a penalidade estava
prevista no art. 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97, e art. 284, inc. II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, na redação do Decreto no 4.729/03, e atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29.06.2010 (DOU de 30.06.2010).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

No entanto, em razão do advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, que alterou as penalidades aplicáveis tanto para o descumprimento de
obrigações acessórias quanto de obrigações principais, em observância ao artigo 106,
inc. II, “c”, do CTN, que trata da retroatividade de multa, comparou-se à multa imposta
pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a superveniente, de
acordo com o Anexo “SAFIS – COMPARAÇÃO DE MULTAS”, incluindo no presente
AIOA apenas as competências em que a legislação vigente à época mostrou-se mais
benéfica, o que se verifica na coluna “MULTA MENOS SEVERA – ANTERIOR”,
resultando a multa no valor de R$ 352.009,62 (trezentos e cinqüenta e dois mil, nove
reais e sessenta e dois centavos), referente ao período de 01/2005 a 04/2008
(descontínuo), com fundamento na legislação vigente à época - art. 32, parágrafo 5o, da
Lei no 8.212/91, em conformidade com o Anexo “AIOA CFL 68 - GFIP ANTES DO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL – VALORES DEVIDOS x VALORES DECLARADOS”.
Informa a Auditoria Fiscal, ainda, que não houve agravantes e que a Empresa é
primária.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa e Anexos, integrantes do presente processo.
A Empresa Autuada foi cientificada em 21/09/2010, conforme fls. 01 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) diante à intimação para a entrega da documentação, no prazo de cinco dias, solicitou
mais prazo, em face da posse da atual diretoria ter ocorrido em 01/04/2010 e no dia
30/04/2010 ter demitido seu contador, pelas razões que aponta, ficando a Entidade sem
documentação e sem nenhum arquivo digital, e o atual contador refez todas as GFIP
referentes ao período de 01/2005 a 12/2009;
b) no entanto, foi autuado e transcreve os Relatórios Fiscais, que não podem prosperar,
visto que todas as GFIP foram refeitas e apresentadas à Auditoria Fiscal, de acordo com
as exigências por ela formuladas e dentro do período de fiscalização e os anexos
CÁLCULO DA MULTA e DEMONSTRATIVOS VALORES DEVIDOS x
VALORES DECLARADOS, são aqueles entregues ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL;
c) por outro lado, ressalta que é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, é
reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal – Estadual e Federal e
sobrevive com os poucos recursos advindos do Governo e se mantém graças à ajuda e o
trabalho de voluntários;
d) reporta-se novamente ao antigo contador que elaborava uma segunda GFIP, para
recolher FGTS, quando um funcionário era demitido ou pedia demissão, fazendo
constar apenas esse funcionário, apagando as GFIP entregues anteriormente e
permanecia no sistema a última GFIP, somente com as informações referentes a um ou
mais funcionários. Fato que somente teve conhecimento após comunicação da Auditoria
e, portanto, em nenhum momento houve dolo por parte da Impugnante em lesar o Fisco;
e) por outro lado, há que ser reconhecido em favor da Impugnante, em virtude de seu
caráter assistencial, devidamente certificado pelo CNAS, conforme Certidão com
período de validade de renovação de 05/12/2005 a 04/12/2011, cópia inclusa, a isenção
determinada na legislação previdenciária, nos termos dos art. 227 e 228 da IN/RFB no
1.071/2010, que transcreve. Assim, não obstante a apresentação das GFIP retificadores,
não consideradas pela Auditora Fiscal, e numa eventual condenação, há que ser excluída
das multas as contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, por ter
direito a isenção, o que fica desde já requerido;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

f) rebate o valor exorbitante da multa aplicada e traz o art. 32-A da Lei no 11.941/2009 e
requer, em caso de uma eventual condenação, a redução da multa para o valor de R$
500,00;
g) é uma entidade assistencial, sem fins lucrativos, sua diretoria não aufere nenhum
rendimento, presta serviços relevantes à população douradense, atuando na área de
saúde, e discorre sobre as dificuldades que enfrenta;
h) pede a concessão de anistia, nos termos do art. 180 e seguintes do CTN e informa que
parcelou seus débitos junto à Receita Federal, nos termos da Lei no 11.941/2009,
conforme comprovantes inclusos;
i) requer que sejam observados os prazos referentes à prescrição e decadência, que é de
cinco anos, na forma definida no art. 156, inc. V, do CTN, devendo ser declarados
prescritos e decadentes todos os créditos anteriores ao referido prazo;
j) requer a produção de todas as provas permitidas por lei - documental, pericial e
testemunhal, faz juntada de vários documentos e requer prazo para a juntada dos
comprovantes de recolhimento mensal do INSS, haja vista que não tiveram tempo para
xerocopiar todas as guias do período fiscalizado, uma vez que também está sob
fiscalização do Ministério do Trabalho Federal, que exigiu quase toda a documentação
que deveriam apresentar junto ao presente;
k) e, ao final, aguarda que seja dado provimento à presente Impugnação, para que
posteriormente a multa imposta seja anulada ou reduzida para o valor de R$ 500,00.
Na seqüência, o presente AIOA foi remetido a esta Delegacia de Julgamento.
Porém, antes do julgamento do AI em questão, pelas razões explicitadas no Despacho
desta Relatora, de no 016, de 04/02/2011, o processo retornou à Origem, para a
Auditoria Fiscal se manifestar quanto à apuração da multa mais benéfica, referente ao
período de 01/2005 a 11/2008, e, ainda, a respeito das competências 13/2005 e 13/2006.
Em atendimento, a Auditoria elaborou novos demonstrativos de comparativo de multa
mais benéfica, em suas palavras “... corrigindo erros anteriores”, mantendo a autuação
apenas para o período de 07/2005 a 10/2005 e alterando o valor da multa para R$
22.908,64.
Cópia do Relatório Fiscal bem como das novas planilhas foram encaminhados à
Autuada, conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos, que cientificada em
01/março/2011, quedou-se inerte.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 114 a
133):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NOVOS CRITÉRIOS. MULTA
MAIS BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
A Administração Pública Federal, em respeito ao princípio da legalidade e no exercício
do controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar seus atos e
retificar o valor da multa para adequá-la ao valor que efetivamente deve ser aplicada.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA. NOVO PEDIDO DE
ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente estará isenta da quota patronal a empresa que requerer e obtiver o
correspondente Ato Declaratório.
O indeferimento do reconhecimento da isenção pleiteada, oriundo de processo
administrativo, autoriza o lançamento das contribuições sociais.
Após indeferimento da solicitação inicial, para a entidade usufruir a isenção da cota
patronal, deveria ter requerido o benefício na forma da disposição legal e regulamentar,
processado mediante requerimento ao Órgão competente, a quem cabia à concessão,
fato esse não evidenciado nos autos.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de autuação em razão de descumprimento de obrigação acessória,
aplica-se à regra geral.
PROVAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
PERÍCIA.
DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de
parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Receita
Federal do Brasil.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

Lançamento Procedente em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada de relevante
acrescentando para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 137 a 144).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/09/2011
(processo digital, fl. 136), e a peça recursal foi interposta em 24/10/2011 (processo digital, fl.
137), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Prejudicial
Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto da decisão recorrida, o qual
contextualiza muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls. 129 e 130):
PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA.
[...]
Voltando para a situação concretizada no AI em tela, lançado por descumprimento de
obrigação acessória, é inadequada a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de
cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete
o intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento,
devendo ser aplicado o comando geral previsto no art. 173, inc. I, do CTN, que prevê o
prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
E da análise do AI em foco, lavrado em 16/09/2010 e ciência em 21/09/2010, não
poderiam ser incluídas competências até 11/2004, pois encontrar-se-iam fulminadas
pela decadência, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN. E como o presente AIOA
abarca competências somente a partir de 01/2005, na inicial, e mantidas apenas as de
07/2005 a 10/2005, não há que se falar em prazo decadencial.
Como se vê, o cenário em análise atrai, necessariamente, a reprodução do
Enunciado no 148 de súmula do CARF visto precedentemente, segundo o qual, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

Nestes termos, relativamente à competência 11/2004, o prazo decadencial visto na
dita regra geral teve sua contagem iniciada em 1o/01/2005, restando seu termo 31/12/2009. Por
conseguinte, se fosse o caso, quanto a esta e àquelas que lhes seriam anteriores, operaria-se a
decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis que a
ciência do respectivo lançamento ocorreu somente em 21/09/2010. Contudo, o crédito
remanescente refere-se às competências 07 a 10 de 2005 (processo digital, fl. 2).
Nestes termos, sem razão a Recorrente.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Mais especificamente, a autoridade fiscal nada mais fez do que aplicar a
legislação de regência, pois os excertos do auto de infração ora transcritos conformam a exata
infração apurada, bem como os dispositivos legais que a fundamentaram (processo digital, fls. 3
e 4):
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:

RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA:

Como se nota, citado lançamento levou em consideração, rigorosamente, as
disposições legais vigentes à época.
Retroatividade benigna
É de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que o instituto da
retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das
contribuições devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide
Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi
cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§ 4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Ressalta-se, primeiramente, que o contexto fático amolda-se às penalidades
associadas correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008,
constituídas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
aquela acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as
informações previstas na legislação tributária. Confira-se excertos da decisão de origem que ora
transcrevemos (processo digital, fl. 123):
A nova legislação, para os lançamentos de ofício, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
em GFIP ou apenas a multa de mora quando não ocorrer o lançamento de ofício,
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa
uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições (AIOP – Auto de
Infração de Obrigações Principais) e mais uma multa pecuniária para falta de declaração
ou declaração inexata em GFIP, cobrada através de um AIOA (Auto de Infração de
Obrigações Acessórias).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

De tais disposições legais e como na presente ação fiscal tem-se descumprimento de
obrigação acessória e também principal, pelo mesmo fato gerador, mostra-se necessária
à análise comparativa da multa - em conformidade com a legislação à época e a
cominada no novo ordenamento jurídico, devendo prevalecer a mais benéfica ao Sujeito
Passivo, nos termos das disposições contidas no art. 106, II, “c” do CTN.
A propósito, inaplicável a retroatividade benigna prevista no CTN, art. 106,
operando-se a penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela MP no 449, de 2008. Contudo, consoante se viu, não há que se confundir a multa isolada
aplicável à hipótese de mera omissão atinente à entrega tempestiva ou com incorreção da GFIP -
nada se referindo com a falta de recolhimento das respectivas contribuições (art. 32-A) -, com a
multa de ofício apurada em procedimento fiscal tanto pelo não-recolhimento como pela
declaração incorreta das contribuições devidas (art. 35-A).
Assim considerado, a comparação para identificação da penalidade mais benigna
entre a multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, não poderá ser o mencionado art. 32-A, como pretende a
Recorrente, mas sim o também inaugurado art. 35-A, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao
descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Ante o exposto, acertada a decisão de origem que, tocante à matéria, julgou
parcialmente procedente a impugnação da Contribuinte, restringindo dita autuação às
competência 07 a 10 de 2005.
Retorno de diligência
Quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 21
de janeiro de 2015, mencionado julgamento foi convertido em diligência, para que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.489, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 150 a 152):
Tem-se, portanto, que a análise da procedência ou não da cobrança de multa nestes
autos, por se tratar de obrigação acessória, depende do julgamento da exigência do
montante principal.
[...]
Diante disso, para que seja possível proceder com o julgamento do presente auto de
infração, é necessário que sejam prestadas informações relacionadas às demais NFLD’s
lavradas neste procedimento fiscal, elencadas à (fl. 47).
Inicialmente, dentre as NFLD’s mencionadas acima, devem ser identificadas pela
fiscalização aquelas que versam sobre a exigência das contribuições previdenciárias
(obrigação principal) que deixaram de ser declaradas e que resultaram na lavratura do
presente auto de infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

A unidade demandada informou a situação dos julgamentos atinentes aos
processos das obrigações principais dos quais este é reflexo, nos seguintes termos (processo
digital, fl. 154):
Em atendimento à Resolução no 2402-000.489 - 4a / 2a Turma Ordinária do CARF,
informamos que sobre os lançamentos de débitos conexos, referentes a Obrigações
Principais, que originaram o presente Lançamento de Débito de aplicação de multa por
falta de cumprimento de obrigações acessórias, foram expedidos os acórdãos abaixo
informados e, se encontram nas seguintes situações:
Processo 18088.000554/2010-30, referente contribuições SAT/RAT, 01/2005 a
12/2009, DEBCAD 37.280.083-1, Recurso Voluntário conhecido e, no mérito DADO
PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a isenção no período a partir de
05/12/2005, conforme acordão no 2803-002-646 - 3a Turma Especial, Sessão de 15 de
agosto de 2013, (doc.fls.185 à 202), pendente de julgamento de Recurso Especial
apresentado pela PGFN.
Processo 18088.000555/2010-84, referente contribuições da empresa, 01/2005 a
04/2010, DEBCAD 37.280.084-0, Recurso Voluntário conhecido e, no mérito DADO
PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a isenção no período a partir de
05/12/2005, Acordão no 2302.003.609 - 3a Turma Especial em 22 de janeiro de 2015,
(doc.fls.217 à 224), estando em cobrança administrativa do saldo referente a
lançamento de acréscimos legais, DAL, incidentes sobre recolhimentos efetuados em
atraso.
Processo 18088.000556/2010-29, referente contribuições devidas a Outras
Entidades (terceiros), período 01/2005 a 12/2009, DEBCAD 37.280.085-8, Recurso
Voluntário conhecido e, no mérito DADO PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo
a isenção no período a partir de 05/12/2005, Acordão no 2803-002.644 - 3a Turma
Especial, Sessão de 15 de agosto de 20113, (doc.fls.199 à 204), pendente de julgamento
de Recurso Especial apresentado pela PGFN.
Processo 18088.000553/2010-95, referente contribuições descontadas dos segurados,
de 01/2005 a 12/2009, Recurso Voluntário conhecido e no mérito NEGADO
PROVIMENTO, Acórdão 2803-002-642 - 3a Turma Especial, Sessão de 15 de agosto
de 2013, (doc.fls.195 a 198), AI DEBCAD 37.280.082-3, débito desmembrado e
parcelado L.11941/2009.
(Destaques no original)
Entidades imunes
Acerca das alegações recursais tocante à matéria, torna-se oportuno reproduzir o
entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - Acórdão no 9202-099.969 -
manifestado no julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face da
decisão prolatada pela 3a Turma Especial no julgamento do processo dito principal no
18088.000554/2010-30. Nesse pressuposto, para facilitar a compreensão, transcrevemos, inclusive, a
ementa, dispositivo e relatório, nestes termos (processo digital, fls. 191 a 195):
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da
dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Relatório:
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2803-002.643, proferido na Sessão de 15 de agosto de 2013, e que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito da recorrente à isenção
no período de 05.12.2005 em diante, devendo assim ser excluídas do presente
lançamento as rubricas referentes às contribuições patronais, no período.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOS
REQUISITOS.
Demonstrado que a entidade possuía toda a certificação necessária à fruição do
favor legal da isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da
lavratura do extinto Ato Declaratório lavrado em decorrência do que previsto no
§1o do art. 55 da lei 8.212/91.
O recuso visa rediscutir a seguinte matéria: Retroatividade da Lei no 12.101, de 2009.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem negou
seguimento ao apelo. A Fazenda Nacional opôs agravo, os quais foram acolhidos,
dando-se seguimento ao recurso.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não se vislumbra no
novo regramento introduzido pela Lei no 12.101, de 2009 qualquer das hipóteses
prevista na legislação capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos;
que da simples leitura do art. 106, do CTN vê-se que o inciso I não tem aplicação ao
caso, pois não se trata de interpretação; que também não é o caso do inciso II, pois não
se trata de imposição de penalidade; que a nova regra estabelece condições mais
gravosa para os contribuinte; que se aplica à hipótese a regra do art. 144 do CTN; que
não é o caso também da isenção de que trata o § 1o do referido art. 144, pois a lei não
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

instituiu novo critério de apuração ou processo de fiscalização, nem ampliou poderes de
investigação ou outorgou maiores garantias ao crédito.
É o relatório.
Voto:
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em discussão envolve o reconhecimento da
isenção/imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social,
relativamente a fatos geradores havidos antes da vigência da Lei no 12.101, de 2009,
mais especificamente sobre o procedimento a ser adotado nesse processo de
reconhecimento. É que o Acórdão Recorrido reconheceu a isenção antes da vigência da
Lei no 12.101/09, mesmo diante do fato de que a contribuinte teve indeferido pedido de
reconhecimento da isenção, nos termos do art. 55, da Lei no 8.212, de 1.991.
Registre-se que, no presente caso, trata-se de lançamento formalizado no ano de 2010,
referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 a 2007. Logo, o lançamento foi
realizado na vigência da Lei no 12.101, de 2009, e se refere a fatos anteriores a essa
vigência. O fundamento da decisão foi o de que, eliminada a exigência do Ato
Declaratório, e a contribuinte atendendo a todos os demais requisitos, deve ser
reconhecida a isenção.
O que veio para ser rediscutido neste colegiado é a aplicabilidade (ou não) da nova lei
no que se refere a normas de índole processual. O Acórdão Recorrido entendeu
aplicável ao lançamento a norma processual introduzida pela nova legislação, ainda que
posterior, mais especificamente quanto ao reconhecimento da imunidade. O fundamento
da nulidade foi o de que a autoridade lançadora não poderia ter fundamentado o
lançamento apenas no fato de que o contribuinte não requereu o benefício, como se
tinha na legislação anterior, mas mencionar os requisitos para o gozo da isenção que não
teriam sido observados, como exigia a nova legislação. Veja-se o seguinte trecho do
voto condutor do Recorrido:
E nesse período os pedidos de isenção foram negados pois a recorrente não
possuía os CEAS necessários, que vieram a ser expedidos somente após a MP
446/08 em razão do seu art. 37. Os deferimentos foram publicados nos DOU de
26.01.2009 e 04.02.2009.
Sintetizando, para o período de 05.12.2005 em diante a recorrente teve
tardiamente o direito reconhecido ao CEAS, mas somente nos períodos de
vigência da MP 446/08 e da lei 12.101/09 foi reconhecida a isenção pois não
havia a exigência de Ato Declaratório.
Do que posto, temos que a recorrente tinha todos os requisitos para usufruir da
isenção no período de 05.12.05 em diante, exceto o ato declaratório exigido na
vigência do §1o do art. 55 da lei 8.212/91.
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não
havendo mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade
comprovada a posse de toda a certificação necessária à fruição do favor legal da
isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da lavratura do extinto
Ato Declaratório.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

De fato, compulsando o Relatório Fiscal, ali foi relatado que a instituição teve denegada
a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias em três oportunidades
(1997, 2005 e 2009).
Pois bem, na vigência do art. 55, da Lei no 8.212, de 1.991, a isenção/imunidade deveria
ser requerida pelo contribuinte e reconhecida por ato da autoridade administrativa, a
quem competia averiguar se o contribuinte satisfazia os requisitos para o gozo do
benefício, dentre eles a sua certificação como entidade beneficente e de assistência
social. Confira-se:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Ou seja, o essencial é que a norma exigia o prévio reconhecimento formal, por meio de
procedimento específico, para o gozo do benefício. Portanto, a ausência do
requerimento da isenção era condição suficiente para que o contribuinte não fizesse jus
ao gozo do benefício.
Com a Lei no 12.101, de 2008, o gozo à isenção passou a ser exercido apenas com
reconhecimento da entidade como de assistência social, independentemente de prévio
exame por parte da autoridade administrativa tributária, com a ressalva de que, com a
posterior constatação de descumprimento a algum dos requisitos, a autoridade
administrativa lavraria o competente auto de infração. Vejamos:
Art. 31.O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
O Acórdão Recorrido assim se pronunciou para concluir pelo reconhecimento da
isenção:
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não
havendo mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade
comprovada a posse de toda a certificação necessária à fruição do favor legal da
isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da lavratura do extinto
Ato Declaratório.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

Divirjo desse entendimento. Primeiramente, não vejo em que se baseou o Colegiado a
quo para afirmar que a contribuinte estava de posse “de toda a certificação necessária
para a fruição do favor fiscal”, em relação ao período em questão, se o próprio órgão
responsável para examinar e decidir sobre esse ponto, decidiu de forma contrária. No
ano de 1997 o pedido foi indeferido sob o fundamento de que “a entidade, em período
anterior à obtenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos recolheu apenas as
contribuições referentes à retenção dos segurados, fato esse impeditivo para a concessão
da isenção requerida; em 2005, o pedido foi indeferido pela falta de apresentação de
Certificado de Entidade de Assistência Social vigente; em outubro de 2009 a
contribuinte foi notificada de que não fazia jus à isenção e intimada a regularizar sua
situação fiscal quanto ao recolhimento das contribuições sociais.
Aliás, em momento algum o recorrido examina esses elementos, e não consta nos autos
nada que corrobore a afirmação xd que a entidade preenchia todos os requisitos.
Enfim, penso que assiste razão à Fazenda Nacional. Não se aplica neste caso nenhuma
da regras de retroação da norma. E como a contribuinte não tinha na ocasião
reconhecido o direito à isenção, com mais razão ainda não poderia o Colegiado a quo,
como base na legislação posterior, reconhecer essa isenção, em relação ao período
pretérito.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria é no mérito, dou-lhe
provimento.
A propósito, dito entendimento foi igualmente reproduzido por aquela Turma no
julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face da decisão prolatada
pela mesma 3a Turma Especial no julgamento do processo dito principal no
18088.000556/2010-29 – Acórdão no 9202-009.970 (processo digital, fls. 197 a 201).
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, tocante às alegações remanescentes, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTENÇÃO.
Alega a Defendente que em nenhum momento houve dolo de sua parte para lesar o
Fisco.
De início, é importante asseverar que infração, em matéria tributária, é qualquer ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação.
Em outras palavras: a responsabilidade por infrações à legislação tributária é de ordem
objetiva, pois independe da vontade do agente ou do responsável.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido
como desobediência à sua legislação. O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar da
responsabilidade por infrações assim determina em seu artigo 136, in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Desse modo, em princípio, não importa se o sujeito passivo teve ou não a intenção de
transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato, ou, ainda
se houve má-fé e nem omissão. Também não importa, em princípio, perquirir se o ato
ilícito praticado gerou efeitos (por exemplo, se o sujeito passivo obteve vantagem com o
não-recolhimento), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus
efeitos.
Assevere-se, mais, a imposição de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias independe se as contribuições correspondentes foram recolhidas. Isto porque
consistem em deveres instrumentais tributários acessórios, isto é, não revelam dever de
pagar tributo em si mesmo, mas prestam informações ou outros elementos necessários e
que induzem ao dever de pagar.
De acordo com o art. 113 do CTN, a obrigação tributária pode ser principal ou
acessória. A principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente. E a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, e pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.
A constatação da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, apurados em
auditoria fiscal, enseja a constituição de crédito tributário - Auto-de-Infração de
Obrigação Principal - AIOP. Trata-se de obrigação principal.
Distinta é a obrigação acessória. O descumprimento de um dever instrumental constitui
fato gerador para a imposição - obrigatória e vinculada - de penalidade pecuniária,
consubstanciada em Auto-de-Infração de Obrigação Acessória – AIOA, que também é
documento autônomo de crédito previdenciário.
São documentos de crédito decorrentes de fatos geradores distintos, ou seja, o
cumprimento ou não da obrigação tributária principal não afasta o dever do
cumprimento da obrigação acessória, nos exatos termos do art. 113 e §§ do CTN.
Dessa forma, constatado o descumprimento de obrigações tributárias, e considerando as
disposições legais previstas na Legislação Previdenciária, não pode o agente fiscal
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de
conformidade com o art. 142, parágrafo único, do CTN.
[...]
DA ANISTIA. DA IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
A Defendente pede a concessão de anistia e invoca o art. 180 e seguintes do CTN.
Não há como atendê-la. O próprio art. 180 disciplina que a anistia abrange
exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.
Ou seja, a anistia deve se conferida por lei, devendo ser cumpridos os requisitos
previstos para sua concessão.
E esta instância julgadora não tem competência para tal e o caput do art. 37 do Texto
Constitucional estabelece os fundamentais princípios orientadores da Administração
Pública, dentre eles, destaca-se o da Legalidade, o qual é claro ao dispor que a
administração só pode fazer exatamente o que a lei manda, determina.
Assim, inexiste previsão legal que ampare a solicitação da Defendente.
[...]
DO
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
PRECLUSÃO.
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A Defendente requer a produção de todas as provas permitidas por lei - documental,
pericial e testemunhal, e requer prazo para a juntada de demais comprovantes.
No entanto, conforme constou no IPC – Instrução para o Contribuinte, parte integrante
dos autos, recebido o Auto-de-Infração, a Empresa tem o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnar a autuação, instruída com os documentos em que se fundamenta ou com as
razões da não apresentação, especificando as provas que se pretenda produzir.
No tocante à juntada posterior de documentos, registre-se que no julgamento
administrativo de primeira instância não há previsão legal para apresentação de outros
tipos de provas que não sejam as documentais, que devem, em regra, ser apresentadas
junto com a impugnação, e, no que tange à juntada posterior de documentos de interesse
probatório, o mesmo somente é possível se presente um dos requisitos admitidos no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal. Caso contrário, precluiu o seu direito de apresentá-los. No presente processo, não
se vislumbra a presença de qualquer dos requisitos e, portanto, precluso o direito de
apresentar novos elementos probatórios.
E em relação à realização de perícias/diligências, o assunto é regulado pelos artigos 16 e
18 do Decreto 70.235/72 (DOU de 07/03/1972).
A perícia/diligência pode ser realizada por determinação do julgador ou por solicitação
da impugnante. Não basta o interessado simplesmente protestar pela perícia/diligência,
sendo necessário demonstrar por que se pede tal verificação. Assim, a solicitação deverá
conter os motivos que a justificam e os quesitos referentes aos exames desejados.
Verifica-se, pois, que a diligência/perícia não constitui direito subjetivo do autuado,
cabendo ao julgador recusá-la se entendê-la desnecessária ou impraticável.
No presente, tendo sido pleiteada a realização de diligência, de forma genérica, é de se
entendê-la totalmente desnecessária, posto que os documentos/elementos que
embasaram o lançamento foram elaborados e apresentados pela própria Empresa.
Nenhum fato novo trouxe a Autuada ao processo que motivasse a realização de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

diligência/perícia. Ademais, o pedido de perícia não veio acompanhado dos requisitos
necessários, conforme determina o Decreto no 70.235/72.
Assim, fica indeferido o pedido de perícia formulado na Impugnação, pois além de
pedido desacompanhado dos requisitos necessários, se mostra completamente
desnecessária.
Já quanto à solicitação de prova testemunhal, não pode ser deferida, pois não há
previsão no rito do processo administrativo fiscal para audiência de instrução, na qual
seriam ouvidos testemunhas, e os depoimentos deveriam ter sido apresentados sob
forma de declaração escrita, juntamente com a Impugnação.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
Por derradeiro das alegações da Impugnante, caso não seja reconhecido seu direito à
isenção requer a inclusão do débito junto ao parcelamento do Refis/2009.
No entanto, observe-se que o pedido de parcelamento é um ato espontâneo do
contribuinte, e conforme item 1 do anexo IPC – Instrução para o Contribuinte, “Para
emissão de guia de recolhimento, apresentação de impugnação ou parcelamento, o
contribuinte deverá dirigir-se à unidade de atendimento da Receita Federal do
Brasil”, não sendo esta a instância adequada para fazê-lo, mesmo porque o pedido de
parcelamento deverá ser efetuado em termo próprio, com apresentação de toda a
documentação pertinente e seguindo os trâmites legais, devendo o contribuinte, se assim
o desejar, dirigir-se ao Órgão de origem para efetivar o parcelamento possível.
E, ainda, em que pese a Defendente informar que parcelou seus débitos junto à Receita
Federal, nos termos da Lei no 11.941/2009, conforme comprovantes inclusos, não traz
aos autos quaisquer provas de sua alegação, que como já vimos acima, as provas devem
ser apresentadas junto com a impugnação. E, lembrando, mesmo que a empresa parcele
seus débitos (obrigação principal), tal fato não a afasta do seu dever de cumprimento de
obrigação acessória, nos exatos termos do art. 113 e §§ do CTN, tema tratado acima, em
tópico específico.
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, § 5o, já transcritos no tópico
anterior, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante Relatório da Diligência, destaca-se, no quadro abaixo, as
autuações cujos efeitos terão de ser replicados no presente julgamento (processo digital, fl. 154):
Debcad
Processo principal
Situação do julgamento
37.280.083-1
18088.000554/2010-30
Julgado
37.280.084-0
18088.000555/2010-84
Julgado
37.280.085-8
18088.000556/2010-29
Julgado
37.280.082-3
18088.000553/2010-95
Julgado
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000557/2010-73

Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas
obrigações principais e esta acessória (CFL-68), quando afastada as bases de cálculo das
primeiras por motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o,
igualmente inexiste o descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser
penalizado pelo suposto descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Nestes termos, o provimento dado à matéria recursal discriminada abaixo não
reflete diretamente no resultado desta controvérsia, porque o crédito remanescente refere-se às
competências 07 a 10 de 2005, não alcançadas pela decisão ali prolatada.
Debcad no 37.280.084-0 - processo fiscal no 18088.000555/2010-84:
1. o crédito tributário correspondente à competência 12/2005 e àquelas que lhes
são posteriores foi cancelado.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a prejudicial de decadência suscitada no recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 243
DF CARF MF
Original